Tribunal: TJMT
Processo: 0009669-57.2015.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009669-57.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUAN GUILHERME DE SOUZA CARVALHO - CPF: 035.340.602-37 (APELANTE), VERA LUCIA RODRIGUES BATISTA FRANCO DE FREITAS - CPF: 300.287.602-04 (ADVOGADO), WANESSA APARECIDA SILVA LOPES - CPF: 036.273.951-07 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ FRANCO DE FREITAS - CPF: 957.864.141-91 (ADVOGADO), NATHAN LEAO - CPF: 664.252.471-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 797.352.741-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009669-57.2015.8.11.0006

APELANTE: RUAN GUILHERME DE SOUZA CARVALHO

APELADO: MPEMT - CÁCERES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E SEGURO QUANTO À EXISTÊNCIA DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU
– RECONHECIMENTO EM JUÍZO –
RES FURTIVAE
APREENDIDA NA POSSE DO ACUSADO;
2)
PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO DE MARGINALIDADE SOCIAL E ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA OUTRO TIPO PENAL – INVIABILIDADE – DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do crime imputado na denúncia quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

É inadmissível o reconhecimento da teoria da coculpabilidade, quando não demonstrado que o agente praticou o delito motivado, exclusivamente, por suas condições sociais.

Não há se falar na desclassificação do delito de roubo para outro tipo penal, quando o conjunto probatório evidencia o emprego de violência contra a vítima, uma vez que o réu se valeu de utilização de grave ameaça e também da simulação de porte de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009669-57.2015.8.11.0006

APELANTE: RUAN GUILHERME DE SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por RUAN GUILHERME DE SOUZA CARVALHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (autos n. 9669-57.2015.8.11.0006 – Código 192216), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, §2o, II, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas].

O apelante postula sua absolvição aduzindo:
1)
a insuficiência de prova quanto à autoria, uma vez que a compilada aos autos é frágil, o que autoriza aplicar ao caso a parêmia
in dubio pro reo
;
2)
a corresponsabilidade do Estado e a aplicação da teoria da coculpabilidade, posto que praticou o delito em situação de vulnerabilidade social e econômica. Pretende, ainda, a desclassificação do crime de roubo para outro tipo penal, porquanto não restou configurada a violência ou a grave ameaça [doc. digital n. 22399488].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 22399489].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 28083497].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020